Tribunal: TJDFT
Processo: 0720562-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Monitória. Contrato de prestação serviços advocatícios. Rescisão unilateral por parte do contratante. Ausência de prova de fato idôneo para a alegada quebra da confiança. Exigibilidade do débito. Honorários de sucumbência. CPC 85, §2o.